Tribunal: TJMT
Processo: 1029994-57.2017.8.11.0041
Relator(a): AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-29
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1029994-57.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Anulação de Débito Fiscal]

Relator:
DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Turma Julgadora
: DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS.

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), CAETANO E SCARPATT LTDA - CNPJ: 01.909.321/0001-76 (APELADO), KARLA SCARPATT CAETANO - CPF: 046.499.831-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA - PEDIDO DE DESISTÊNCIA FORMULADO APÓS A CITAÇÃO DA PARTE REQUERIDA – HOMOLOGAÇÃO DA DESISTÊNCIA PELO JUIZ A QUO – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – HONORÁRIOS EM FAVOR DA FAZENDA PÚBLICA – CABIMENTO – HONORÁRIOS DEVIDOS POR QUEM DESISTIU – INTELIGÊNCIA DO ART. 90 DO CPC – VALOR DA CAUSA INFERIOR A 200 SALRIO MÍNIMOS – PERCENTUAL DOS HONORÁRIOS ENTRE 10% A 20% INTELIGÊNCIA DO ART. 85, § 3º, DO CPC – SENTENÇA PARCILAMENTE RETIFICADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. “O autor responde pelo pagamento de honorários advocatícios se o pedido de desistência tiver sido protocolizado após a ocorrência da citação, ainda que em data anterior ao oferecimento da contestação. (STJ - REsp: 1819876 SP 2019/0049568-0, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 05/10/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/10/2021)

2. Sentença parcialmente retificada, recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
,
contra sentença proferida pelo Juízo da
5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/
MT, nos autos da Ação Anulatória de Débito Fiscal nº
1029994-57.2017.811.0041,
ajuizada por
CAETANO E SCARPATT LTDA,
que homologou o pedido de desistência e, via de consequência, julgou extinto o feito sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, VIII, do CPC.

Em suas razões recursais, o ente estadual defende, em síntese, que diante do pedido de desistência e, consequente extinção sem resolução de mérito, a parte autora deveria ter sido condenada ao pagamento da verba honorária, uma vez que o Estado já havia sido citado, apresentando contestação no feito.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para condenar o a parte Autora ao pagamento dos honorários advocatícios em favor da Fazenda Pública.

A parte apelada apresentou contrarrazões ao recurso em id. 90130492, pugnando pelo seu desprovimento.

É o relatório.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

JUIZ DE DIREITO CONVOCADO

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme se depreende do relatório, o presente recurso visa a reforma da sentença proferida pelo Magistrado
a quo,
que homologou o pedido de desistência e, via de consequência, julgou extinto o feito sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, VIII, do CPC.

A princípio, registro que no recurso se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Adianto que, em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, razão assiste ao apelante.

O cerne da controvérsia recursal reside na possibilidade de fixação de honorários advocatícios em favor da Fazenda Pública, na hipótese em que a parte Autora desistiu da ação, após o ente estadual ser citado e apresentar contestação.

Com efeito, cediço que a teor do que estabelece o artigo 90,
caput
, do CPC,
“proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu”.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça entende que
“o autor responde pelo pagamento de honorários advocatícios se o pedido de desistência tiver sido protocolizado após a ocorrência da citação, ainda que em data anterior ao oferecimento da contestação. (STJ - REsp: 1819876 SP 2019/0049568-0, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 05/10/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/10/2021)”

No mesmo sentido vem se posicionado as Câmara de Direito Público e Coletivo, senão vejamos:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA – PEDIDO DE DESISTÊNCIA FORMULADO APÓS A CITAÇÃO DOS REQUERIDOS – HOMOLOGAÇÃO DA DESISTÊNCIA PELO JUIZ A QUO – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – HONORÁRIOS EM FAVOR DA FAZENDA PÚBLICA – CABIMENTO – HONORÁRIOS DEVIDOS POR QUEM DESISTIU – INTELIGÊNCIA DO ART. 90 DO CPC – VALOR DA CAUSA INFERIOR A 200 SALRIO MINIMOS – PERCENTUAL DOS HONORÁRIOS ENTRE 10% A 20% INTELIGÊNCIA DO ART. 85, § 3º, DO CPC – SENTENÇA RETIFICADA – RECURSO PROVIDO.

1.
Tendo sido homologado pedido de desistência após a citação dos requeridos, cabível a condenação em honorários advocatícios, a serem custeados pela parte desistente, em conformidade com o disposto no artigo 90 do Código de Processo Civil.

2. Nas ações movidas em face da Fazenda Pública, cujo proveito econômico obtido é inferior a 200 (duzentos) salários mínimos, os honorários sucumbenciais devem ser fixados em no mínimo 10% (dez por cento) e no máximo 20% (vinte por cento) do valor da condenação ou do proveito econômico, respeitando o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, nos termos do artigo 85, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil.

3. Apelo provido.

(N.U 1022769-83.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/09/2021, Publicado no DJE 05/10/2021) [desistência]

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – DESISTÊNCIA DA AÇÃO HOMOLOGADA PELO JUÍZO A QUO – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - HONORÁRIOS EM FAVOR DA FAZENDA PÚBLICA – CABIMENTO – ART. 90 DO CPC FIXAÇÃO NOS TERMOS DOS §§ 2º E 3º DO ARTIGO 85 DO CPC - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.

De acordo com o art. 90 do Código de Processo Civil (CPC), a parte desistente deve arcar com as despesas processuais e honorários advocatícios, o que implica na reforma parcial da sentença objurgada.

Conforme preceitua o art. 85, §§2º e 3º do CPC, nas ações movidas contra a Fazenda Pública, cujo proveito econômico obtido é inferior a 200 (duzentos) salários mínimos, os honorários sucumbenciais devem ser fixados em no mínimo 10% (dez por cento) e no máximo 20% (vinte por cento) do valor da condenação ou do proveito econômico, respeitando o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

(N.U 1024834-80.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/11/2021, Publicado no DJE 10/12/2021) [desistência]

No presente caso, verifica-se que o ente estadual apresentou contestação na data de 04/12/2017 (id. 90130474) e o pedido de desistência da ação foi protocolado em 23/11/2018 (id. 90130477), ou seja, a desistência da ação ocorreu em momento posterior à contestação do Estado de Mato Grosso.

Portanto, deve ser retificada parcialmente a sentença para fixação de honorários em favor da parte Apelante.

No que tange ao
quantum
a ser fixado, os §§ 2º e 3º do artigo 85 do Códex Processual Civil dispõem os percentuais que devem ser praticados quando a Fazenda Pública for parte na demanda, como cito:

“Art. 85. [...]

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

In casu
, o valor da causa não ultrapassa o montante de 200 (duzentos) salários mínimos, ao passo que os honorários advocatícios devem ser fixados no mínimo de 10% (dez por cento) e no máximo 20% (vinte por cento), nos moldes do artigo 85, §3º, I, do CPC.

Com essas considerações, retifico parcialmente a sentença, para o fim de condenar a parte autora ao pagamento dos honorários advocatícios, no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, em consonância com os critérios estabelecidos no art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE DOU PROVIMENTO
, para condenar o apelado ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Fazenda Pública, que fixo em 10% sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/03/2022